Tribunal: TJMT
Processo: 1020428-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020428-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO ACERCA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – DECISÃO IRRECORRÍVEL PELA VIA DO INSTRUMENTAL -

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado muito bem esclareceu que a instituição financeira, em relação ao embargado, é parte hipersuficiente e que o declínio da competência certamente constituiria óbice ao acompanhamento e à prática dos atos processuais.

III - O artigo 1.015, em seu inciso V, dispõe que o recurso de agravo de instrumento apenas encontra cabimento quando em vista decisão sobre
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo inalterada a decisão de origem, que rejeitou a arguição de incompetência relativa à cláusula de eleição de foro.

Na ocasião, o embargante sugere a ocorrência de omissão do acórdão, o qual deixou de enfrentar os argumentos nucleares das razões do recurso de agravo, notadamente quanto a falta de hipossuficiência técnica do embargado, razão pela qual, não poderia ser mitigada a cláusula de eleição de foro.

Aduz que o acórdão restou silente quanto ao pedido de reforma da decisão recorrida, no ponto em que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, indevidamente concedida em favor do embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante quanto ao primeiro tópico dos Aclaratórios, isso porque, o julgado muito bem esclareceu que a instituição financeira, em relação ao embargado, é parte hipersuficiente e que o declínio da competência certamente constituiria óbice ao acompanhamento e à prática dos atos processuais.

Nesse sentido, foi destacado o seguinte:

(...) a situação de hipossuficiência técnica e financeira do agravado é evidente quando comparada a da instituição financeira agravante, a qual, dispõe de departamento jurídico e de sucursais em todo o território nacional, sendo, na verdade, parte hipersuficiente em relação ao autor.

Nessa linha de intelecção, não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo contratante.

Então, neste ponto, não há que se falar em omissão do julgado, mormente quando verifica-se que o embargante busca reformar o julgado por puro inconformismo e não por subsistir no conteúdo decisório o vício apontado.

Não é assim, contudo, em relação à omissão quanto ao pedido de reforma da decisão no ponto em que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

Nesse contexto, tem-se que, pela via do agravo de instrumento, são recorríveis apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

Acerca do caso específico dos autos, o artigo 1.015, em seu inciso V, dispõe que o recurso de agravo de instrumento apenas encontra cabimento quando em vista decisão sobre
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
.

Assim, como decorre a toda evidência, o recurso da agravante, ora embargante, não encontra razão de ser, no ponto em que almeja a reforma da decisão que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade da justiça.

Desta feita, ainda que omisso o julgado, não há como atribuir-lhe efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023